Tribunal: TJDFT
Processo: 0762922-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. SERVIDOR EM EXERCÍCIO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EXTERNA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: pagamento de indenização de transporte por atividade externa. O recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.

2 – Indenização de transporte. Atividade externa. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, o servidor que se utiliza de meio próprio de locomoção para o desempenho das atribuições próprias do seu cargo em atividades em serviços externos tem direito à indenização de transporte. Não se acolhe o argumento do réu de que se mostra inviável a aplicação de norma destinada a categoria diversa da autora, pois aqui se trata de regra geral do regime jurídico único, que rege todos os servidores do Distrito Federal, independentemente da carreira.

3 – Servidora do Núcleo de Vigilância Ambiental em saúde. A autora é servidora ocupante do cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, e se encontra em exercício no Núcleo de Vigilância Ambiental em Saúde, onde exerce atividades de campo na inspeção e tratamento de imóveis e orientação de moradores em medidas educativas e preventivas contra vetores, animais peçonhentos e sinantrópicos, conforme informações de ID23328036, prestadas pela Administração. Nesta condição, reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, para percepção da indenização de transporte.

4 – Veículo próprios. Não há necessidade de demonstração da utilização de veículo automotor para a percepção da gratificação de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, uma vez que a lei se contenta com o pressuposto da utilização de “meios próprios de locomoção”. Eventual concessão de veículo custeado pela Administração poderia excluir o direito à percepção do direito, porém não há qualquer afirmação ou indício de que tal fato aconteça, de modo que a indenização é devida. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.